Tribunal: STF
Processo: ARE 1330776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO. VAGAS PARA PNE. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
    I. A Constituição prevê que ‘a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão’ (art. 37, VIII) e a Lei 8.112/90, art. 5º, § 2º, dispõe que ‘às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso’.
    II. Para dar concretude a essas normas, foi decidido que o percentual acima referido seria aplicado ao total de vagas de um cargo, independentemente da localidade ou especialidade.
    III - No caso em análise, o percentual de 5% estipulado no Edital foi aplicado sobre o total de vagas, ou seja, 129 vagas oferecidas, perfazendo um total de 7 vagas, enfatizando, independentemente da especialidade escolhidas pelos candidatos PNE's. 
    IV - A Administração ao convocar para a segunda etapa do certame os candidatos PNE's, fez-se valendo do fato destes terem sido aprovados dentre as vagas destinadas aos candidatos PNE's (sete) e terem optado pela especialidade Relações Internacionais.
    V - O Edital, no item 5.9.1.,1 permitia a inscrição para mais de um cargo, devendo o candidato aprovado optar, no momento de inscrição para o curso de formação, por um deles.
    VI. Recurso de apelação ao qual se nega provimento. Sentença mantida” (fl. 162, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 197, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 3º, o art. 5º, os incs. XXX e XXXI do art. 7º e o art. 39 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fl. 272, vol. 2).
    A agravante sustenta que, “em que pese a violação ao art. 5º, § 2º da Lei nº 8.112/90, ao inciso III do art. 5º do Decreto nº 3.298/99 e à Resolução nº 155/1996 do Conselho da Justiça Federal, há também clara violação aos dispositivos constitucionais indicados pela agravante no recurso extraordinário interposto perante o tribunal de origem” (fl. 285, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “3. A Lei n. 7.853/1989, dispondo sobre a ‘Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência’, determinou que ‘ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico’ (art. 2°).
    4. O Decreto n. 3.298/1999, que regulamenta a Lei n. 7.853/1989, estabelece: (…)
    5. Por sua vez, a Lei n. 8.112/1990, estatui que ‘às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso’ (art. 5°, § 2°).
    6. Para dar concretude a essas normas, foi decidido que o percentual reservado a PNE's deveria ser aplicado ao total de vagas de um cargo, independentemente da localidade ou especialidade. (…)
    8. Assim, no caso em análise, o percentual de 5% estipulado no Edital foi aplicado sobre o total de vagas, ou seja, 129 vagas oferecidas, perfazendo um total de 7 vagas, enfatizando, independentemente da especialidade escolhidas pelos candidatos PNE's.
    9. Deste modo, os primeiros sete candidatos aprovados pela lista de PNE's deveriam obrigatoriamente serem convocados para tomar posse, independente da especialidade a qual optaram. Explicando, mesmo que entre os sete candidatos houvessem mais candidatos optantes por uma especialidade que vagas para esta especialidade, deveriam estes serem chamados, devendo tomar posse em especialidade diversa da optada no momento da inscrição.
    10. De maneira objetiva esclareceu a juíza a quo:
    ‘Desse modo, a distribuição dos cargos para deficientes físicos gera duas situações, que o portador de necessidade especial nem sempre será nomeado para o cargo que escolheu no ato da inscrição; outra, que a alocação da vaga e do cargo se dará de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade coatora. (…)
    Uma vez que o edital fixou o percentual de 5% do total de vagas destinadas para cada cargo, independentemente da área/especialidade da vaga, restou prejudicada a nomeação para o cargo a partir de critérios objetivos, com pretende a impetrante’.
    11. A Administração ao convocar para a segunda etapa do certame os candidatos PNE's, Ricardo Broegaard Jonas e Paula Hebling Dutra, o fez-se valendo do fato destes terem sido aprovados, respectivamente, em primeiro e segundo lugar na lista dos candidatos que se declararam PNE's e concorriam ao cargo de Analista de Controle Externo (fl. 75). Portanto, não havendo nenhum tipo de ilegalidade no ato” (fls. 157-159, vol. 2).
    Decidir se o percentual de vagas para pessoas com deficiência incidiria sobre a totalidade das vagas previstas no edital ou sobre as vagas previstas para cada localidade exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do certame, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.112/1990 e 7.853/1989 e Decreto n. 3.298/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. EDITAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.546-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.2.2021).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Concurso público. Vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital que rege o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.184.331-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS LIMITES DA LEI. PERCENTUAL DE VAGAS POR LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 917.802-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora